Tribunal: TJMT
Processo: 1020465-48.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020465-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANAIDE BARROS DE SOUZA - CPF: 513.746.841-04 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO AO APELANTE. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADOS TODOS OS DEMAIS RECURSOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATOS DE EMPRÉSITMO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA SUPOSTAMENTE NÃO PARTIU DO PUNHO DA REQUERENTE – SENTENÇA PROFERIDA –
JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS –
TRÂNSITO EM JULGADO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A
– PENHORA REALIZADA –
SUPOSTAMENTE SATISFEITA A OBRIGAÇÃO –

SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
–
ART. 924, II, CPC – PROFERIDA NO PRAZO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – APELAÇÃO – APENAS UM DOS REQUERIDOS – NULIDADE DA CITAÇÃO – RECONHECIDO O ENVIO DA CARTA DE CITAÇÃO PARA OUTRO BANCO – REMETIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –
RECEBIDA POR TERCEIRO
ESTRANHO – CITAÇÃO NÃO
ENCAMINHADA CORRETAMENTE – NULIDADE RECONHECIDA DO ATO CITATÓRIO E DE TODOS OS SUBSEQUENTES ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE CONSTATADA – NECESSÁRIA A RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA AO BANCO APELANTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO AO APELANTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Caso em que a citação do réu, ora apelante, foi considerada válida embora não tenha ele recebido a missiva que lhe encaminhara o Poder Judiciário, mas outra
empresa
,
na pessoa de
terceiro desconhecido, identificada como recebedora do documento postal
, estranha à empresa, que não seu representante legal, nem prestador de serviços.

2.
Nulidade reconhecida do procedimento
citatório.

3.
Atos processuais declarados nulos a partir da citação, inclusive a sentença e todos os atos praticados em fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco PAN S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
extinto

o
cumprimento de sentença
da
Ação declaratória de abusividade contratual C/C conversão de contrato, repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada
por

Anaíde
Barros de Souza
,
com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, argumenta o apelante
, preliminarmente, a nulidade
da citação, na fase de conhecimento.

Aduz que a carta de citação restou enviada em endereço que não era o seu. Para tanto, afirma que a correspondência foi enviada ao endereço do outro requerido, Banco Pan S/A
e
que
,
por isso, deve ser reconhecida
a
nul
idade

da
citação
.

Alega que
tendo sido realizada
a
penhora, a fim de satisfazer o cumprimento de sentença, foi intimado para
se
manifestar, no entanto, antes de expirar
o
seu prazo restou prolatada
a
sentença de extinção do feito.

Pugna
pelo
provi
mento do recurso, a fim de declarar nula a sentença e que sejam
anulados todos os atos processuais,
para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 209552653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de
a
ção declaratória de abusividade contratual
c/c
conversão de contrato, repetição de indébito e indenizatória
, movida pelo apelado, em face do apelante e outros.

Na exordial, narra a apelada que
possuía
diversos contratos de empréstimo, com diversas instituições financeiras, que não contratou nem autorizou a contratação e que a assinatura acostada não partiu de seu punho, sendo, portanto, objeto
s
de fraude.

Assim,
a
apelad
a

arrolou na inicial os seguintes contratos
de empréstimo
(id 146298187 – pág. 03)
:

“
A

r
equerente possui copias dos contratos com assinatura que não são de seu próprio punho do Banco Bonsucesso contratos números: 1) 00075491062, no valor de R$ 29.043,47; 2) 00076214135 no valor de R$ 4.196,03; 3) 00076214496, no valor de R$ 6.294,06 ; 4) 00104302708, no valor de R$ 10.639,95; Banco Pan contratos números: 1) 704679222-7, no valor de R$ 5.572,79; 2) 704169450-1, no valor de R$ 6.405,45; 3) 702536698-5, no valor de R$ 3.558,15; 4) 705407284-3, no valor de R$ 10.468,60; 5) 705795547, no valor de R$ 10.315,98; 6) 706684757-0, no valor de R$ 11.085,12; 7) 709652792-9, no valor de R$ 4.118,64; 8) 70777056-9;
Banco Safra contratos números: 1) 1151984, no valor de R$ 60.080,06; 2) 1201002, no valor de R$ 70.912,41
”
.

Em relação ao
banco
apelante, a sentença
julgou
parcialmente procedente
s os pedidos do apelado, id
146301318.

Referida sentença transitou em julgado e iniciado o cumprimento de sentença, foi declarada extinta a ação,
pela satisfação do débito, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC, cuja sentença é objeto desta discussão.

Pois bem, inconformado, o apelante alega
, preliminarmente, a nulidade da citação, na fase de conhecimento.

Aduz que a carta de citação restou enviada em endereço que não era o seu. Para tanto, afirma que a correspondência foi enviada ao endereço do outro requerido, Banco Pan S/A e que, por isso, deve ser reconhecida a nulidade da citação.

Pois bem
,
a controvérsia recursal
se cinge
à verificação da existência ou não, de nulidade a ser reconhecida por ocasião da citação por carta, com aviso de recebimento, do
ora
apelante.

Sabe-se que a
nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública
, que
pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição.

O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório
e da ampla defesa.

O §1º do art. 282 do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Na hipótese
,
vê-se que o banco apelante foi considerado citado, com o aviso de recebimento acostado no id 146301176.

Entretanto, alega o apelante que a carta de citação foi enviada para endereço diverso do seu, tendo sido encaminhada ao endereço do outro requerido, Banco Pan S/A.

Após detida análise do documento de id 146301176,
observa-se que o
apelante tem razão em seu inconformismo.

A citação é conceituada pelo artigo 238 do Código de Processo Civil como o ato pelo qual o réu, ou mais amplamente, o interessado, é convocado para integrar o processo.

Com efeito, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, podendo o vício de nulidade de citação ser considerado o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.

Por essa razão, com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, é imperiosa a citação do réu para a validade do processo, conforme estabelecido no artigo 239 do Código Processual Civil.

Nesse sentido, vale colacionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

4. A
citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença.
Caracteriza-se como vício
transrescisório
que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015). (...) (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
15/06/2021) (grifei)

Assim, na espécie,
tem-se
que não
houve
a
perfectibilização
da relação processual, uma vez que sequer restou diligenciado no sentido de proceder a citação do apelante, de maneira que inevitável a declaração de nulidade da sentença proferida
, apenas e tão somente em relação ao banco apelante
, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal,
“
ab
initio”,
com os atos do processo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade, para declarar nula a sentença apelada,
bem como,
nulos
todos os atos praticados perante o banco apelado, após a citação frustrada,
determinando o retorno dos autos à instância de origem,
para restituição do prazo de defesa
ao Banco Safra S/A
e
regular processamento.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os demais recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024